Tribunal: CARF
Processo: 10166.904272/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904272/2012-93
ACÓRDÃO
1301-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILIA SEGURANCA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA
DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir a parcela do direito creditório em litígio nos autos, ratificando a
decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904272/2012-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-87.201,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade de votos, julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, para não reconhecer o direito creditório em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de
Compensação – DCOMP com base em crédito decorrente de Saldo negativo de
CSLL, apurado no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, para utilização na
quitação de débitos tributários próprios. O crédito tributário foi demonstrado na
DCOMP no 28877.15646.131210.1.7.03-5851.
Em 3/7/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela não
homologação
da(s)
compensação(ões)
declarada(s),
fundamentado
na
inexistência de crédito para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo. Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 992.913,33.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00. Documentos considerados na análise
do direito creditório estão arquivados no processo no 10166.722412/2012-15, fls.
1 a 86, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da
jurisdição do sujeito passivo.
Cientificado dessa decisão, em 16/07/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, a
existência do crédito pleiteado, conforme razões de fls. 25.
A fim de embasar suas alegações, junta aos autos cópias dos Comprovantes
Anuais de Retenção de CSLL da Cia de Água Brasília, anos-calendário 2006 a 2008,
da Cia Energética de Brasília, ano-calendário 2006, e da CEB, anos-calendário
2006 e 2007, além dos Detalhamentos de Notas de Lançamentos da Estado de
Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal,
relativos às notas fiscais n°0104, 0121; 0136, 0153, 0164, 0176, 0192, 0210 0254,
0265, 0283, 0287, 0304, 0314 e 0320, enviados juntamente com as
correspondências de 26/04/2012.
Acrescenta que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal SES/DF, CNPJ
00.394.700/0001-08, não disponibilizou as Declarações de Retenções, motivo pelo
qual foi protocolando ofício solicitando os documentos. Como ainda não foi
atendida, solicita que a Delegacia da Receita Federal reforce o pedido junto à
SES/DF para que providencie a entrega de tais Declarações, possibilitando, assim,
a confirmação das ret por aquele Órgão.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904272/2012-93
3
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do
seu pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a
homologação da compensação efetuada pela empresa.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília/DF, analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgar a Manifestação de
Inconformidade improcedente, mantendo os termos do Despacho Decisório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem provas adicionais, reiterando as razões de defesa
apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
28877.15646.131210.1.7.03-5851, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito
creditório, com origem em saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
relativo ao ano-calendário 2008, para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, fundamentado
na inexistência de crédito para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo. Confira:

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904272/2012-93
4
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde, em síntese, o sujeito passivo alega a existência do crédito pleiteado,
conforme razões de fls. 25.
Os documentos juntados foram os seguintes: cópias dos Comprovantes Anuais de
Retenção de CSLL da Cia de Água Brasília, anos-calendário 2006 a 2008; da Cia Energética de
Brasília, ano-calendário 2006; e da CEB, anos-calendários2006 e 2007, além dos Detalhamentos de
Notas de Lançamentos da Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do
Distrito Federal, relativos às notas fiscais n°0104, 0121; 0136, 0153, 0164, 0176, 0192, 0210 0254,
0265, 0283, 0287, 0304, 0314 e 0320, enviados juntamente com as correspondências de
26/04/2012.
De acordo com a defesa, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
SES/DF, CNPJ 00.394.700/0001-08, não disponibilizou as Declarações de Retenções, motivo pelo
qual foi protocolado ofício solicitando os documentos. Como ainda não foi atendida, solicita que a
Delegacia da Receita Federal reforce o pedido junto à SES/DF para que providencie a entrega de
tais Declarações, possibilitando, assim, a confirmação das retenções por aquele Órgão.
A DRJ julgou improcedente a manifestação, confirmando os termos do Despacho
Decisório, conforme sintetizado pelo seguinte trecho do voto-condutor transcrito a seguir:
No caso em concreto, o total das parcelas computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. A
retenção destacada no Comprovante Anual de Retenção de CSLL, Cofins e
PIS/Pasep, ano-calendário 2008, emitido pela fonte pagadora Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito FederalCaesb, às fls. 19, já foi considerada na
“Análise das Parcelas de Crédito”, do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 33.

A planilha de fl.18, intitulada “CSLL Retida sobre Notas Fiscais de Serviços” não
serve como documento comprobatório de retenção na fonte, conforme acima
explicitado. Já a documentação juntada às fls. 2/17 se refere a ano-calendário
(2007) diverso do objeto em litígio.
Pesquisas realizadas nos sistemas da RFB, especialmente Extrato de fls. 46,
indicam retenções na fonte no valor de R$ 192.439,28, tendo sido reconhecido no
DDE o valor R$ 192.322,95.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904272/2012-93
5
Não obstante, tal diferença não é suficiente para comprovar a existência de
direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível
de compensação, conforme demonstrativo abaixo, de forma que deve ser
mantida a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Em recurso, informa a recorrente que até a data em que apresentou seu recurso
não foram entregues, mesmo após inúmeros pedidos, os comprovantes de retenção sob a guarda
do contribuinte SES-DF, e que não faz sentido punir o contribuinte pela não entrega de tais
documentos.; que o indeferimento de diligência para que seja reforçado o pedido feito pela
Recorrente junto à SES-DF violaria uma série de preceitos motivando a declaração de nulidade da
decisão recorrida.
Não prosperam os argumentos de recurso, devendo a decisão recorrida ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Não há que se falar que o contribuinte está sendo punido por eventualmente não
lhe ter sido entregue os comprovantes de retenção por parte da SES-DF. O CARF há muito admite
outras formas de provas, conforme se vê da simples leitura da Súmula CARF no 143, aprovada pela
1a Turma da CSRF em 03/09/2019:
Súmula CARF 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
A planilha de fls. 18, intitulada “CSLL Retida sobre Notas Fiscais de Serviços”,
juntada em sua Manifestação de Inconformidade não serve como documento comprobatório de
retenção na fonte, primeiro porque não se trata de documento fiscal e nem contábil e segundo,
porque foi produzida unilateralmente pela interessada, não se mostrando hábil ou idôneo para a
referida comprovação. No caso, por exemplo, a apresentação das notas fiscais acompanhadas de
extratos bancários seria suficiente para comprovar as retenções efetuadas pelo Órgão.
É de se lembrar que que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
Se no lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), nos pedidos de
ressarcimento/compensação, como é o caso dos autos, é ônus do contribuinte provar o seu direito
de crédito. Não o fazendo, indefere-se seu pleito por falta de provas.
Quanto ao pedido de diligência, para fins de reforçar o pedido formulado pelo
contribuinte junto à SES-DF, embora compreenda dificuldade do contribuinte para obtenção
destes comprovantes, não é possível atende-lo. É que é defeso ao julgador utilizar-se de
instrumentos processuais para produzir provas para quaisquer das partes. Cabem as partes
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.490 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904272/2012-93
6
produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo ônus exclusivo da recorrente, a produção
de prova a respeito do direito que alega possuir, não se limitando, como visto, apenas aos
comprovantes de retenções emitidos pelas fontes pagadoras.
Conclusão
Do exposto, voto por indeferir o pedido de diligência, e no mérito, por negar
provimento ao recurso, para manter os termos da decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 75
DF CARF MF
Original